Tribunal: STJ
Processo: 5004232-78.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902694 - RS (2025/0121194-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS NUNES DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
FRANCIELLE SILVA DE OLIVEIRA FLORES - RS125199
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: CAMILA TICIANE ROSA MENDES - RS057166
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
DESEQUILÍBRIO
ATUARIAL. AFASTAMENTO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA
CORREÇÃO
DO
CÁLCULO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos, em
especial no laudo pericial, compreendeu pela correção do cálculo realizado
a respeito do benefício a ser concedido, devendo ser afastada a tese de
desequilíbrio atuarial. A alteração de tal entendimento demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d71fcc1-ea65-4207-9a31-2d160e0d736d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902694 - RS (2025/0121194-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS NUNES DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
FRANCIELLE SILVA DE OLIVEIRA FLORES - RS125199
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: CAMILA TICIANE ROSA MENDES - RS057166
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
DESEQUILÍBRIO
ATUARIAL. AFASTAMENTO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA
CORREÇÃO
DO
CÁLCULO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O Tribunal de origem, com base nas provas colacionadas aos autos, em
especial no laudo pericial, compreendeu pela correção do cálculo realizado
a respeito do benefício a ser concedido, devendo ser afastada a tese de
desequilíbrio atuarial. A alteração de tal entendimento demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ CARLOS NUNES DE CASTRO contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO CORSAN. AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
PATROCINADORA.
TEMA
936/STJ.
PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A CORREÇÃO DO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO DO AUTOR, COM BASE NO REGULAMENTO APLICÁVEL AO
CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
POR MAIORIA" (e-STJ fl. 410).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 436/440).
Documento eletrônico VDA49899374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:59
Código de Controle do Documento: 63ba43c2-703d-4ed9-8883-4ca7aa507f9b

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do
acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii) art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar no 109/01 - pois não
houve observação à média aritmética dos salários de participação posteriores a junho
de 2006.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 580/609), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
disposto no artigo 17 da Lei Complementar no 109/01, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

"Pois bem, a decisão embargada não contém vícios apontados
como omissão e contradição, tendo em vista que se utilizou dos argumentos
já apresentados em sentença. Ademais, juntado Laudo, onde no quesito
'd' foi respondido informando que 'A resposta é positiva. A Fundação Corsan
apresentou memória de cálculo com salários desde junho/2003, ou seja, a
média dos 103 últimos meses. Pelo regulamento, chega-se em n = 103,
número de meses para o cálculo da média. Sendo assim, o procedimentos
está de acordo com o regulamento. '. O que se percebe é que a embargante
busca de fato o rejulgamento da matéria" (e-STJ fl. 437).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA49899374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:59
Código de Controle do Documento: 63ba43c2-703d-4ed9-8883-4ca7aa507f9b

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, no que concerne à alegada inobservância do equilíbrio atuarial, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que foi correto o critério de
cálculo apresentado pelo autor, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"Em relação ao mérito, conforme relatório supra, a parte autora
objetiva recálculo da suplementação de aposentadoria, alegando equívoco no
cálculo utilizado pela Fundação Corsan. Nesse sentido, postula seja o SRB
calculado a partir dos salários-de-participação posteriores ao período de
junho de 2006, com consequente condenação da ré ao pagamento da
diferença apurada.
A matéria em debate já foi enfrentada por esta relatora em
julgamento pretérito, devendo ser observado, de início, que não há
controvérsia quanto ao regulamento aplicável ao caso em apreço, pois ambas
as partes defendem a observância do regulamento vigente à época da
concessão da aposentadoria complementar, qual seja, o Regulamento de
2010.
Por conseguinte, é, efetivamente, cabível a revisão do benefício de
complementação de aposentadoria e o pagamento de parcelas vencidas e
vincendas, devendo o salário real de benefício ser apurado considerando os
salários de participação posteriores a junho de 2006.
Veja-se que o autor alcançou a aposentadoria por tempo de
contribuição, razão pela qual deve ser observado o art. 11, ‘a’, do
Regulamento 2010, o qual prevê expressamente que o salário real de
benefício consiste na média aritmética simples dos últimos salários de
participação posteriores a junho de 2006, até atingir 120.
Correto, portanto, o critério de cálculo apontado pelo autor.
Não obstante a manifestação do perito, o critério apontado pela ré
não se mostra adequado, pois a regra do art. 10 do regulamento diz respeito
à definição do salário de participação, que é utilizado para a formação da
reserva atuarial. Este sim deve incluir todas as verbas de caráter salarial
Documento eletrônico VDA49899374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:59
Código de Controle do Documento: 63ba43c2-703d-4ed9-8883-4ca7aa507f9b

pagas pela patrocinadora, que seriam objeto de desconto mensal pela
previdência social. A norma, portanto, não guarda qualquer relação com o
salário real de benefício.
Por conseguinte, não merece respaldo a alegação de
violação ao equilíbrio atuarial, pois o pedido diz respeito tão-
somente à estrita observância do regulamento vigente quando da
concessão do benefício, devidamente aprovado pelos associados e
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, não tendo sido
determinada a aplicação de regulamento distinto.
Presume-se, por consequência, tenha sido promovido o
custeio necessário à formação de reservas para pagamento do
benefício, não sendo necessário o aporte de contribuição adicional
ou o pagamento de quaisquer tributos.
Em decorrência, é caso de reforma da sentença, a julgar
procedentes os pedidos constantes à inicial, para condenar a Fundação
Corsan a revisar o valor do salário de benefício devido ao autor, calculando-
se a partir da média dos salários de participação posteriores ao ano de
junho de 2006, limitados a 120 meses, nos termos do art. 11, 'a', do
Regulamento de 2010; bem como condenar a a ré ao pagamento das
diferenças apuradas sobre os valores devidos desde a data de concessão do
benefício complementar, vencidos e vincendos, acrescidos de juros legais a
contar da citação e correção monetária, IGP-M, a contar do vencimento de
cada parcela" (e-STJ fls. 403/404, grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. NÃO CABIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO
ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. HORAS EXTRAS. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA
APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE
CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. 4. CÁLCULO DO SALÁRIO PARTICIPAÇÃO.
ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art.
1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele
fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. O Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas
no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão
com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que, "para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo
previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as
cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001),
podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem
recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da
recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial
na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
30/8/2021
3/9/2021
4. As questões referentes à revisão do benefício estão condicionadas ao
prévio e integral custeio, o qual somente será possível de aferição em
liquidação de sentença, inclusive o debate referente à compensação de
valores. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. Rever o entendimento do acórdão local, acerca do cálculo para
aplicação do salário participação, ensejaria o reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA49899374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:59
Código de Controle do Documento: 63ba43c2-703d-4ed9-8883-4ca7aa507f9b

fático-probatório da demanda e de termos contratuais, providência
vedada no âmbito do recurso especial, ante as Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp no 2.033.606/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se)
13/3/2023
16/3/2023

Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:59
Código de Controle do Documento: 63ba43c2-703d-4ed9-8883-4ca7aa507f9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.694 / RS
Número Registro: 2025/0121194-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042327820188210001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS NUNES DE CASTRO
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
INGRID EMILIANO - RS091283
MAURICIO PEDRASSANI - RS0042024
FRANCIELLE SILVA DE OLIVEIRA FLORES - RS125199
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
CAMILA TICIANE ROSA MENDES - RS057166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50755238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: fac96e2e-797b-40d2-98c7-ddfc8fe2eb1c

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: fac96e2e-797b-40d2-98c7-ddfc8fe2eb1c